Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição do valor do crédito exequendo depende de simples cálculos aritméticos, o que autoriza a instauração, desde logo, do cumprimento de sentença, na forma do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A determinação de suspensão do processo ocorreu antes da intimação do Distrito Federal para apresentar resposta ao cumprimento de sentença, o que demonstra a inexistência de controvérsia, na origem, sobre a necessidade de prévia liquidação.
6. Em razão da distinção entre o caso concreto e a questão objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, a decisão que determinou a suspensão processual deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.